Tribunal: TJES
Processo: 5013496-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013496-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA CECILIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE HOMOLOGADA POR FUGA EM SAÍDA TEMPORÁRIA. BOA CONDUTA PRISIONAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de São Mateus que indeferiu pedido do agravante de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo, diante da prática de falta grave consistente em fuga durante saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave, ainda que transcorridos mais de 12 meses e havendo parecer criminológico favorável, impede o reconhecimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83 do Código Penal exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional.

O requisito objetivo (lapso temporal) encontra-se atendido, mas o requisito subjetivo depende da demonstração de bom comportamento durante a execução da pena.

A prática de falta grave, homologada em 27.08.2024, consistente na fuga do sistema prisional em 16.07.2024, demonstra descompromisso do reeducando com o cumprimento da pena.

O atestado de conduta carcerária que atribui “boa” conduta não afasta o registro de falta grave, cuja gravidade compromete a análise positiva do requisito subjetivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1161, firmou que a aferição do requisito subjetivo deve considerar o comportamento do apenado durante toda a execução penal, e não apenas nos últimos 12 meses.

O precedente do STJ (AgRg no HC n. 837.560/RS, Sexta Turma, DJe 01.03.2024) confirma que a prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional, ainda que o exame criminológico seja favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013496-41.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA CECILIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo em execução penal, interposto pela defesa de
WELLINGTON DE OLIVEIRA CECÍLIO
, contra a decisão (id. 15481860 – seq.540.11), proferida pelo MM. Juiz 2
ª
Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por não restar preenchido o requisito subjetivo.

Nas razões (id. 15481860 – seq. 573.1), o agravante alega ocorrência de lapso temporal significativo e a reabilitação de sua conduta, sustentando que transcorreram mais de 12 (doze) meses desde a prática da falta grave, em que tenha havido qualquer nova intercorrência negativa em seu comportamento.

Aduz ainda que o exame criminológico apresentou parecer favorável, complementando que a decisão impugnada afronta os princípios da individualização a pena, da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da sanção penal.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Destaco, de início, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos
, conforme dispõe o
art. 83 do Código Penal
.

Quanto ao requisito objetivo, qual seja, o pressuposto temporal foi atendido pelo apenado em 18/07/2025. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, o Magistrado singular, de modo acertado, entendeu que o reeducando não o atingiu.

Digo isso porque, ao analisar os autos, verifico que o reeducando cometeu falta de natureza grave, homologada pelo Juízo em 27 de agosto de 2024 (seq. 459.1), relativa à fuga do sistema prisional em 16.07.2024, quando não retornou da saída temporária (seq. 414.1), o que demonstra o descompromisso do agravante com o cumprimento da pena.

Assim, não obstante o atestado de conduta carcerária atribuir “boa” conduta ao reeducando (seq. 533.1), por ter este fugido da unidade prisional durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o que caracteriza falta grave,
impede
a concessão do benefício agora pretendido
.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 837.560/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
1/3/2024
).

Ressalto que, ainda que o atestado de conduta carcerária informe boa conduta nos últimos 12 meses, o histórico prisional do agravante deve ser considerado na avaliação do requisito subjetivo, conforme o
Tema 1161
do c. Superior Tribunal de Justiça, que determina a análise do comportamento do apenado em toda a execução penal, e não apenas nos últimos 12 meses.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do STJ, uma vez que o comportamento do apenado revela reincidência em falta grave e descumprimento das normas do sistema prisional.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.